Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE SALDO. APLICAÇÃO DE ENCARGOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANUIDADE. ISENÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.846,84 (mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito, bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 2021 o recorrente contratou serviço de cartão de crédito, tendo sido informado que estaria isento do pagamento de anuidade. Relata que a partir de setembro de 2024 passou a sofrer cobranças pela referida anuidade, o que motivou a solicitação de cancelamento do serviço e a portabilidade da conta corrente para o Banco do Brasil. Acrescenta que o pagamento das faturas estava vinculado a débito automático e que, em razão do pedido de cancelamento, realizou o pagamento manual. No entanto, afirma que houve débito automático e posterior estorno, tendo no mês seguinte sido cobrados encargos, IOF e multa em razão de suposto atraso no pagamento da fatura anterior.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a imposição de penalidades se deu em razão da ausência de pagamento de saldo devedor do cartão de crédito. Quanto à cobrança de anuidade, concluiu que pela existência de previsão contratual com a qual o recorrente anuiu.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que estaria inequivocamente comprovada a falha no débito automático. Outrossim, aduz que inexiste contrato assinado que preveja a anuência do consumidor quanto à cobrança de anuidade. Por fim, argumenta que a cobrança indevida, a falha na prestação do serviço e a resistência injustificada da recorrida em solucionar a questão administrativa configuram danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 75240610.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço de pagamento, bem como se estaria comprovada a alegação de isenção quanto ao pagamento de anuidade. Por fim, cumpre perquirir se os fatos narrados ensejaram a violação dos direitos da personalidade do recorrente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o confronto das provas apresentadas pelo recorrente com aquelas trazidas na contestação evidencia que não assiste razão ao recorrente, conforme se evidenciará.
10. Isso porque, quanto à alegação de falha no processamento do débito automático, os documentos de ID 75240494 - Pág. 5 (Contestação) e ID 75240498 (Réplica) demonstram que no dia 26/12/2024 não havia saldo suficiente para o pagamento da fatura no valor de R$ 12.224,96. Em que pese ter havido um crédito de R$ 27.237,85 na mesma data, os extratos bancários demonstram que esse crédito ocorreu após o sistema bancário efetuar o débito automático, quando, conforme já mencionado, não havia saldo suficiente. Escorreita, portanto, a aplicação de multa e de encargos pelo atraso no pagamento, o que configura mero exercício regular de direito (art. 188, I, CC), sobretudo porque o contrato de prestação de serviço anexado ao ID 75240496 - Pág. 30 prevê expressamente a aplicação de tal penalidade.
11. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de que teria sido isento do pagamento de anuidade, pois não foram apresentados quaisquer documentos nesse sentido, conforme determina o art. 434 do CPC.
12. Do dano moral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrida.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 75240507). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 42, § único, ambos do CDC.
Arts. 186 e 188, I, ambos do Código Civil.